Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-46.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATOS. SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE PERCENTUAL OBTIDO EM ACORDO FIRMADO EM AUDIÊNCIA TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE CLÁUSULA AMBÍGUA OU CONTRADITÓRIA. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA E EXCEPCIONALIDADE DA REVISÃO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. A recorrente pede a condenação do réu/recorrido ao pagamento da quantia de R$ 2.223,80 (dois mil, duzentos e vinte e três reais e oitenta centavos).
3. Conforme exposto na inicial, as partes ajustaram contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual teria sido pactuado o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o êxito obtido em demanda trabalhista, acrescido de 40% (quarenta por cento) sobre o FGTS. A recorrente alega que o valor da causa na ação trabalhista seria de R$ 71.953,08, mas, que, em audiência de conciliação, firmou acordo para o recebimento em duas parcelas de R$ 1.599,00. Diante desse cenário, o recorrido teria unilateralmente reajustado o percentual de êxito de 15% para 25%, acrescido de R$ 500,00 de taxa contratual e desconto no seguro desemprego. Sustenta que o recorrido deveria ter recebido R$ 467,00 que corresponderia a 15% de R$ 3.118,00. Com isso, alega que o recorrido cobrou a maior a importância de R$ 2.223,80. Citado, o recorrido não compareceu à audiência de conciliação, tendo sido decretada a sua revelia.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que, apesar da presunção relativa de veracidade, em razão da revelia, os fatos narrados não se coadunam com o conjunto probatório. Isso porque o contrato previu de forma clara os valores a pagar.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que o juízo de primeiro grau limitou-se a analisar apenas a porcentagem de valores cobrados pelo recorrido, restringindo a análise somente à proporção de 25% que consta no contrato de ID 69578913 (clausula 7a). Argumenta que a referida cláusula deve ser considerada abusiva, pois, além de deixar a recorrente em desvantagem, também não apresenta clareza necessária para que uma pessoa que não possui conhecimento jurídico possa compreender. Defende que o valor correto a título de honorários deveria ser cobrado na proporção de 25% do acordo trabalhista e taxa, que corresponde a R$ 1.279,50 (mil duzentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). Também argumenta que a obrigação de pagamento de honorários advocatícios com base em benefício de seguro-desemprego se mostra desproporcional e abusiva, uma vez que o seguro-desemprego não fez parte da demanda e, também, não fez parte do acordo, uma vez que o benefício é pago pelo Governo Federal e não a empresa/reclamada na justiça especializada.
6. Sem contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados em grau recursal, defiro o benefício à recorrente, sobretudo porque representada pela Defensoria Pública.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a recorrente teria sofrido cobrança abusiva a título de honorários contratuais.
IV. Razões de decidir
9. A cláusula 7o do contrato anexado ao ID 69578913 prevê que “a parte contratante compromete-se a pagar honorários advocatícios contratuais no importe de 25% sobre o valor bruto do total da condenação ou sobre o valor acordo realizado direta ou indiretamente em razão do ajuizamento da ação trabalhista pelo contratado”. Além disso, a referida cláusula expressamente consignou o FGTS e/ou o seguro desemprego como partes integrantes das verbas devidas ao advogado contratado, somada ao dever de pagamento de R$ 500,00.
10. Como se nota, a referida cláusula não se mostra ambígua ou contraditória, sendo bastante clara quanto aos valores a serem pagos pela recorrente, seja quanto a eventual condenação, seja quanto a possível acordo, o que, nessa última hipótese, ocorreu no caso. A faculdade de o recorrido poder optar pelo FGTS e também o seguro desemprego como forma de pagamento também não se mostra abusiva, sobretudo porque, no caso, houve significativa redução do proveito econômico inicialmente almejado (de R$ 71.953,08 para R$ 3.118,00), cuja diminuição se deu por manifestação livre da recorrente perante a Justiça do Trabalho. Nesse ponto, em que pese a recorrente alegar não possuir conhecimento jurídico, se trata de mero cálculo, cuja circunstância seria plenamente previsível no momento da contratação, de forma a conferir a possibilidade de escolha de outro profissional. Por fim, não há prova, sequer indiciária, de que as partes teriam ajustado verbalmente o percentual de 15%.
11. Pelo exposto, o artigo 421, § único, do Código Civil, estabelece que nas relações contratuais privadas prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, devendo a referida norma se aplicar ao caso em análise, de modo a prestigiar a autonomia privada das partes, uma vez que não se verifica abusividade nos termos livremente pactuados entre os contratantes.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
Dispositivo relevante citado:
Art. 421, § único, do Código Civil.